Tribunal: TCU
Processo: 012.119/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7222/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 012.119/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Acacia Rodrigues dos Santos (XXX.364.757-XX); Ana Carolina Gardel Barbosa Menezes (XXX.801.617-XX); Daniela Soares Faulhaber (XXX.285.437-XX); Fernanda Neves da Costa Gomes Borges (XXX.571.247-XX); Gisele Evelyn Bezerra Dias Lau (XXX.320.007-XX); Gracileide Souza da Silva (XXX.963.602-XX); Ilzen Cibele Bezerra de Farias (XXX.409.974-XX); Marisol Carvalho (XXX.792.787-XX); Rosangela Moura Paiva Caetano (XXX.301.547-XX); Sula Gomes dos Santos (XXX.729.027-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.